Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709246-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROCHA NETO, RAFAEL ROCHA DO AMARAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal (ID 68909040). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo às partes Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator